Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Apesar de a citação da parte executada se revelar ato complexo, porque inclui a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridas por oficial de justiça, nos termos do §1o do art. 829 do CPC, é preciso reconhecer que, na atual sistemática processual, se o devedor citado não pagar, o feito executivo pode prosseguir até mesmo sem a intervenção do oficial de justiça, autorizando-se, por exemplo, a penhora em dinheiro por meio de sistema eletrônico, o que vai ao encontro do princípio da celeridade processual.
2. Não mais subsiste impedimento legal expresso para essa modalidade de citação nos feitos executivos, porque, ao contrário do que ocorria no código anterior, a execução não mais integra o rol de exceção à regra de citação pelo correio previsto no art. 247 do Código de Processo Civil.
3. Recurso provido. Decisão reformada.